Tribunal: STF
Processo: Rcl 48719
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio em face decisão do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, nos autos do Processo n. 1000770-68.2020.8.26.0553.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, a aplicação equivocada do RE-RG 593.068, tema 163 da sistemática da repercussão geral. 



    Afirma que, no julgamento do referido tema, esta Corte reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.



    Por sua vez, segundo alega, o caso dos autos revelaria situação diversa, por se tratar de servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Afirma que:



    “Na situação em questão está-se diante de decisão teratológica a permitir o manejo da Reclamação como instrumento processual adequado com a finalidade de garantir a observância de acórdão proferido dentro da sistemática da repercussão geral. Com efeito, tem-se, na situação ora debatida, a inequívoca inaplicabilidade da tese firmada em sede de repercussão geral ao caso concreto, na medida em que há circunstâncias fático-jurídicas que afastam o caso concreto do precedente, sendo imperiosa a distinção.



    Tal inaplicabilidade patente revela a teratologia da decisão reclamada, especialmente se considerarmos que o Município de Santo Anastácio, desde 01 de junho de 1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1.999, anexa, optou por extinguir o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. (eDOC 1, p. 5) 



     



    Requer assim a cassação da decisão reclamada, determinando-se rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema 163-RG.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 15, p. 1) 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que reclamação deve ser julgada procedente, porém, por fundamentos diversos. Explico. 



    Quando da análise da admissibilidade do recurso extraordinário, o órgão competente negou seguimento ao apelo com fundamento no tema 163-RG, o que ensejou a interposição do recurso de agravo interno, na forma do art. 1030, §2º, do CPC. 



    Contudo, o Colegiado local, ao analisar o agravo interno, consignou que a tese 163-RG foi utilizada no acórdão recorrido tão somente como reforço argumentativo, apontando como razão de inadmissibilidade do recurso extraordinário as súmulas 279 e 454 do STF. Confira-se: 



    “Rebatendo referida decisão monocrática acima, a Fazenda Pública Municipal, em sede de Agravo Interno, justificou que desde 01 de junho de 1999 se encontra extinto no município o Regime Próprio de Previdência, por força do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1999, quando, então, todos os seus servidores titulares de cargos efetivos (estatutários) passaram a ser segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, o mesmo aplicado à iniciativa privada. Aduz, assim, que não se aplica ao caso em liça nº 593.068/SC (Tema nº 163) aplicável exclusivamente ao Regime Próprio de Previdência. Destacou que, em assim sendo, deve ser aplicado o entendimento firmado no REsp nº 1.358.281.



    Conquanto os argumentos expostos em sede de Agravo Interno tirado da decisão da Eg. Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante/requerida, verifico que a alegada violação à regra constitucional foi apenas indireta, sendo ausente a existência de repercussão geral. 



    Com efeito, em suas razões de Recurso Extraordinário, a Fazenda Pública Municipal insistiu somente na necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da presente demanda, o que, por óbvio, implicaria no deslocamento da competência deste Juizado da Fazenda Pública, para a Justiça Federal.



    Ocorre que, na medida em que não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco na formação de litisconsórcio passivo necessário (INSS), na medida que, quem efetua os descontos é a própria municipalidade recorrente que, portanto, deve figurar no polo passivo da lide.



    Ao caso em liça aplica-se, por analogia, o Enunciado da Súmula 447 do C.STJ, segundo a qual, "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores."



    Com efeito, não há de se tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconsticucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, pretensão de reexame de provas (Súmulas 279 e 454 ambas do STF), hipótese dos presentes autos.



    Nesse sentido o C. STF tem reiteradamente decidido pelo não cabimento do recurso extraordinário nas hipóteses em que a suposta ofensa ao texto constitucional apresentar-se por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.” (eDOC 3, p. 343-344)



    Destaco que o art. 1.042 do CPC prevê o cabimento do agravo para os Tribunais Superiores contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu em verdade tão somente com fundamento na incidência das súmulas 279 e 454 do STF, e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Sendo assim, o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, sem vinculá-lo a paradigma de repercussão geral, há usurpação da competência desta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Colégio Recursal de Presidente Venceslau nos autos n. 1000770-68.2020.8.26.0553.



    Determino, ainda, o retorno dos autos ao Turma de origem, para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Município, com observância das regras previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente